Tribunal: STF
Processo: HC 234564
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JAIR JOSÉ DE ALMEIDA e JAILSON LIMA DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0815765-11.2023.8.14.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva dos pacientes, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121 do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual dos pacientes encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    O mesmo se pode dizer em relação à motivação da segregação cautelar, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fl. 36):



    No caso em tela, a gravidade em concreto do crime em tese praticado pelos representados, utilizando-se de violência, em concurso de agentes, em invasão à propriedade do ofendido, tirando-lhe toda e qualquer chance de defesa ou de reação – já que consta nos autos, conforme relato das testemunhas, que a vítima foi surpreendida por duas pessoas quando estava na residência de do seu funcionário – causa abalo à ordem pública, entendida esta como expressão de tranquilidade e paz no seio social.



    Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a acautelar o processo penal, mas à proteção da própria sociedade, inegavelmente abalada por crimes tão bárbaros, os quais, como é o caso do apurado nestes autos, nos últimos meses assolam esta cidade e causam temor à população.



    Além disso, os representados se evadiram do distrito da culpa após os fatos, estando em local incerto e não sabido, oferecendo riscos à instrução criminal.



    Assim, diante dos gravíssimos fatos narrados na representação e, ainda, considerando o fato dos indiciados terem se evadido do distrito da culpa, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 13).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, nos termos do art. 647 e art. 648, II do CPP, determinando a soltura dos pacientes JAIR JOSÉ DE ALMEIDA, [...] sendo revogada a prisão preventiva a eles imposta, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-lhes a liberdade provisória, para que, respondam ao inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não presos.



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP, comprometendo-se os pacientes a cumpri-las integralmente.



    Não sendo o entendimento desse Egrégio Tribunal pela revogação da prisão preventiva dos pacientes ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão, que seja concedida ao paciente JAIR JOSÉ DE ALMEIDA o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II do CPP;



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator